Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709327-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA contra a decisão ID origem 186845924, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0744940-34.2023.8.07.0001, movida em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e do CARTÃO BRB S/A, ora agravados Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela pela requerente, entre eles, o pedido para que fosse determinado aos requeridos a abstenção de realizar descontos em suas contas bancárias e de devolução das quantias descontadas após 11/8/2023, nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, sobretudo porque não se vislumbra, no caso, a urgência da medida pleiteada, notadamente porque os extratos bancários de ID 185969494 indicam que os descontos mensais não comprometem, de forma substancial, os rendimentos da parte autora, de modo que se encontra preservado o mínimo existencial. Portanto, ausente eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a questão deve ser analisada após o exercício regular do contraditório. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Nas razões recursais, a agravante afirma que é correntista do agravado BRB e que contraiu diversos empréstimos e produtos financeiros ao longo dos anos. Relata que tem parte considerável do seu salário comprometido em virtude da concessão de crédito irresponsável pelos agravados, que descontam valores diretamente de sua conta bancária. Conta que, em 11/8/2023, informou aos agravados a revogação da autorização que havia fornecido para a realização de descontos em sua conta bancária, com respaldo no Tema n. 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e na Resolução n. 4.790 do Banco Central – BACEN. Afirma que, até o presente momento, os descontos não cessaram, sendo que tal providência deveria ter sido adotada em até 2 (dois) dias úteis, conforme o art. 8o da referida Resolução. Defende que o art. 2o, § 1o, da Lei n. 7.239/2023, veda quaisquer débitos em conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de crédito quando superada a margem consignável do consumidor, e que o seu art. 4o assegura ao correntista o direito de requerer o cancelamento dos descontos. Tece considerações sobre a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre a autonomia da vontade. Discorre sobre o art. 51, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC e sobre o art. 7o, inciso III, da Constituição Federal – CF. Sustenta que O ponto central desta demanda não é somente apontar a ilegalidade na retenção do salário, mas que seja garantido o direito da Autora de revogar a autorização para débito automático de todos os seus empréstimos. Argumenta que há provas suficientes da probabilidade do seu direito e que o perigo da demora reside no comprometimento de seu salário. Diz que não há risco de irreversibilidade, pois, caso a tutela antecipada seja posteriormente revogada, os agravados poderão utilizar os meios cabíveis para cobrar os débitos. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que os agravados se abstenham de realizar novos descontos em suas contas bancárias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, e que sejam condenados a devolver todas as quantias descontadas desde 11/8/2023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por se tratar de verba alimentar; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida confirmar as medidas requeridas em sede liminar. Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça deferida no 1o Grau (ID origem 186845924). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisam os pedidos de: (i) suspensão dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante para pagamento de empréstimos contraídos com os agravados; e (ii) devolução das quantias descontadas desde a data da revogação da autorização dos descontos (11/8/2023). Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Pois bem, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, destaco que, por meio da Resolução n. 4.790/2020, o Banco Central – BACEN tornou públicas as deliberações do Conselho Monetário Nacional – CMN acerca dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante enviou solicitação de cancelamento dos descontos ao agravado BRB por intermédio de plataforma de reclamações do Banco Central, a qual foi registrada sob o n. 2023564648. Segundo o e-mail ID origem 176797144, o Banco Central encaminhou a “reclamação” para o agravado BRB em 11/8/2023, e informou que o prazo para resposta seria 25/8/2023. Embora não tenha localizado notícia, nos autos de origem, de resposta do agravado BRB à citada “reclamação”, o extrato da conta bancária da agravante referente a outubro de 2023 indica que houve desconto diretamente em sua conta, evidenciando que o pedido de cancelamento não foi atendido (ID origem 176797143). Assim, entendo que a agravante comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento dos agravados, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Por outro lado, o pedido de devolução das quantias descontadas após 11/8/2023 pode ensejar a irreversibilidade da medida, requisito negativo da tutela antecipada (art. 300, § 3o, CPC). E, considerando que tal providência será adotada caso o Juízo de origem julgue procedentes os pedidos iniciais, não se afigura prudente determiná-la antes da oportunização do contraditório e da dilação probatória. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. [...] 3. Não prospera a alegação de descabimento da revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente a contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 4.790/2020 do BCB, pois já havia norma anterior do CMN que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016). 4. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.1. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando o superendividamento da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não merece acolhida, nesta etapa processual de cognição sumária, o pedido de devolução dos valores descontados após 11/8/2023. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para determinar aos agravados a cessação imediata dos descontos realizados nas contas bancárias da agravante com a finalidade de promover o pagamento de dívidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator